Tribunal: TJMT
Processo: 1026918-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026918-46.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - CPF: 080.529.289-66 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (EMBARGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
QUE
DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS PARA A RECUPERANDA E A SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVADA – ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1- Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

2- Na hipótese, a Embargante sustenta que o voto embargado é omisso, eis que
deixou de se manifestar quanto ao valor pago pela Embargante no acordo extrajudicial realizado entre as partes, bem como quanto à decisão que conferiu a suspensão da restituição das garantias em Ação de Busca e Apreensão pretérita ao ajuizamento da Recuperação Judicial.

3- Contudo, observa-se que a decisão é bem clara quanto à
suspensão da restituição das garantias em Ação de Busca e Apreensão anterior ao ajuizamento da RJ
, assim como
a Embargante em momento algum sustentou em suas contrarrazões recursais que 1 (uma) das 3 (três) garantias apreendidas deveriam ser mantidas em sua posse, já que restituída após o pagamento da 1a parcela do acordo firmado com a Administradora de Consórcio,
de maneira que não há falar em omissão.

4- De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1026918-46.2020.8.11.0000

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento apresentado.

A Embargante alega que o aresto é omisso, pois deixou de
se manifestar quanto ao valor pago pela Embargante no acordo extrajudicial realizado entre as partes, bem como quanto à decisão que conferiu a suspensão da restituição das garantias em Ação de Busca e Apreensão pretérita ao ajuizamento da Recuperação Judicial.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP

com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento apresentado.

Ressai dos autos que a empresa
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do pedido de Recuperação Judicial n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, deferiu o processamento da Ação manejada pela MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA-EPP e determinou a suspensão das ações e execuções contra a Agravada, a manutenção dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades em sua posse, dentre outras medidas, nos seguintes termos:

[...] Sendo assim, DETERMINO a suspensão dos processos de busca e apreensão relacionados na petição inicial (Id. 44577696) com o impedimento de expropriação dos bens objetos de tais feitos. Com relação aos bens essenciais que já foram retirados da posse da recuperanda, também relacionados na petição inicial, DETERMINO a expedição de mandado de restituição dos veículos para a empresa autora; bem como a suspensão da consolidação da propriedade, até ulterior decisão [...]
(ID 71289995)

Nas razões do Instrumental, a Agravante alega que
os créditos oriundos de operações garantidas por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial (art. 49, § 3o da Lei no 11.101/2005).

Sustenta violação ao princípio da segurança jurídica, porquanto houve deferimento de busca e apreensão de bens vinculados aos contratos de alienação fiduciária na Ação de Busca e Apreensão n.o 002535323.2020.8.16.0001, antes do ajuizamento da Recuperação Judicial.

Esta Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, dando azo à oposição destes Aclaratórios, no qual a Embargante alega omissão no julgamento, posto que não teria
se manifestado quanto ao valor pago pela Embargante no acordo extrajudicial entabulado entre as partes.

Em que pese às ilações da Embargante,
não há

omissão na decisão recorrida.

O voto está assim redigido:

“(...) Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a decisão objurgada foi proferida em 01/12/2020 (ID 71289995), enquanto que a decisão que deferiu a Busca e Apreensão dos caminhões foi proferida em 30/10/2020 (ID 44577732 da Recuperação Judicial).

O art. 3o, § 1.o, do Decreto Lei no 911/69 é claro ao dispor que consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da medida liminar de busca e apreensão.

Desta forma, apenas os três caminhões que foram efetivamente apreendidos e tiveram a propriedade e a posse plena consolidada nas mãos da Agravante antes do deferimento do processamento do pedido recuperacional devem ser restituídos à credora fiduciária (ID 44577732 – pág. 106/107 – IVECO/STRALIS, placa RAM-8009, IVECO HI-WAY placas QCZ-0009 e QCY-0009).

A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. VEÍCULOS APREENDIDOS ANTERIORMENTE AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO ANTERIOR DESTE ÓRGÃO REVISOR ASSEGURANDO A DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS AO CREDOR. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem ingressar no mérito da demanda, sob pena de prejulgamento da causa e supressão de instância. 2. Considerando que este Órgão ad quem, no bojo de agravo de instrumento também manejado pela instituição financeira em face das empresas recuperandas, determinou que os bens apreendidos antes do deferimento do pedido de recuperação judicial fossem restituídos ao agravante, porquanto as respectivas demandas foram manejadas antes do ajuizamento da presente ação, nos moldes do Decreto-lei no 911/69, tendo ocorrido, inclusive, a transferência para terceiro e o respectivo trânsito em julgado, mostra-se contraditório e irrazoável, que, nesse momento, seja ordenada a devolução desses mesmos bens às agravadas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo da TP no 1512, protocolada pelo banco, suspendeu os efeitos da decisão liminar proferida na TP no 1.447/GO, ajuizada pelo grupo empresarial, exclusivamente em relação aos bens que, comprovadamente, o requerente houver transmitido a terceiros até o momento em que foi intimado das decisões que determinaram sua restituição, enquanto vigentes. Logo, não merece prosperar o decisum fustigado, mostrando-se devida a baixa das restrições de circulação, transferência e licenciamento sobre os veículos indicados pelo recorrente, posto que vendidos a terceiro de boa-fé antes da decisão que determinou a respectiva restituição. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 02992351520188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 03/10/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/10/2018)

Em relação às demais teses vertidas pela Agravante, não obstante os hercúleos esforços, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que, ainda que o crédito seja oriundo de alienação fiduciária, o juízo da recuperação judicial deverá analisar os atos expropriatórios e a essencialidade do bem para continuidade das atividades da empresa recuperanda, podendo suspender o prosseguimento da ação de busca e apreensão, consoante aresto que segue:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020).

Desta forma, considerando que a empresa recuperanda tem como objeto social a “prestação de serviços em transportes rodoviários de cargas em geral” (cláusula 3a, ID 71289997), até prova em contrário, fica evidente que os caminhões, bitrens e semirreboques objeto da Ação de Busca e Apreensão no 25353-23.2020.8.16.0001 são de vital importância para o desenvolvimento das suas atividades, como observou o Juiz singular na decisão objurgada, verbis:

(...) com relação aos caminhões utilizados para o desenvolvimento do transporte, arrolados na petição inicial, resta clarividente a inegável essencialidade dos mesmos para a continuidade da atividade da transportadora recuperanda, razão pela qual devem logicamente permanecer na posse da autora.

Assim, os caminhões que não foram apreendidos e não tiveram a propriedade e a posse plena consolidada no patrimônio do credor fiduciário na forma do art. 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/69, deverão permanecer na posse da recuperanda até posterior deliberação do Juiz recuperacional.

Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, reformo parte da decisão e determino a restituição à credora fiduciária Agravante os bens apreendidos antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial.

É como voto.

Argumenta a Embargante ser necessário o pronunciamento judicial quanto ao acordo celebrado entre as partes e restituição de uma das garantias após pagamento de 1 (uma) das parcelas.

Primeiramente, de se esclarecer que nenhuma das partes juntaram aos autos o instrumento contratual quando do julgamento do agravo.

Além disso, em segundo lugar, a Embargante em momento algum sustentou em suas contrarrazões recursais que 01 (uma) das 03 (três) garantias apreendidas deveriam ser mantidas em sua posse, já que foi restituída após o pagamento da 1a parcela do acordo firmado com a Administradora de Consórcio.

Por esses motivos, não há falar em omissão no julgado, quando a matéria suscitada nos embargos sequer foi objeto de apreciação e discussão em suas contrarrazões.

Ademais, o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pago pela Embargada é ínfimo se comparado à divida da Embargante, pois, no ato da composição firmada em novembro de 2020, alcançava o montante de R$ 2.116.633,82 (dois milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme clausula 1a.

Conforme dito pela própria Recorrente, somente a primeira parcela foi paga, não se mostrando suficiente para ter a restituição do bem apreendido, uma vez que o acordo firmado entre as partes foi por ela descumprido.

A avença prevê que, em caso de descumprimento, seria possível o prosseguimento da demanda de busca e apreensão, com a cobrança da totalidade da dívida, ou seja, parcelas vencidas e vincendas,
utilizando-se o montante pago para a amortização do saldo devedor
, conforme cláusulas 5 e 6.

Ou seja, não há prejuízo à Embargante, já que o que foi por ela pago será abatido do montante da dívida.

Na verdade, entendo que o prejuízo é reverso, tendo em vista que a Embargante elencou 50 (cinquenta) veículos como essenciais à sua atividade, de maneira que a restituição das 03 (três) garantias apreendidas
antes
da Recuperação Judicial não acarretará prejuízos à atividade da Embargante.

Dessa forma, não há falar em omissão nesse ponto.

A Embargante sustenta que a decisão teria sido omissa também quanto à tese jurisprudencial vertida nas contrarrazões, no que diz respeito à decisão que conferiu a suspensão da restituição das garantias em Ação de Busca e Apreensão anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial.

Tal fato não configura omissão, haja vista que a possibilidade de restituição dos bens foi amplamente abordada na decisão colegiada,
verbis:

“(...) Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a decisão objurgada foi proferida em 01/12/2020 (ID 71289995), enquanto que a decisão que deferiu a Busca e Apreensão dos caminhões foi proferida em 30/10/2020 (ID 44577732 da Recuperação Judicial).

O art. 3o, § 1.o, do Decreto Lei no 911/69 é claro ao dispor que consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da medida liminar de busca e apreensão. Desta forma, apenas os três caminhões que foram efetivamente apreendidos e tiveram a propriedade e a posse plena consolidada nas mãos da Agravante antes do deferimento do processameto do pedido recuperacional devem ser restituídos à credora fiduciária (ID 44577732 – pág. 106/107 – IVECO/STRALIS, placa RAM -8009, IVECO HI -WAY placas QCZ - 0009 e QCY -0009).”

Feitas essas elucidações, colhe-se que o caso não se trata de omissão no julgamento, mas descontentamento da Embargante

com o resultado obtido neste Juízo
ad quem
.

É de se ressaltar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Enfim, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando o acórdão embargado foi proferido com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais proveu o recurso, pois os Aclaratórios
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Mostra-se evidente, pois, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados.

Impõe salientar, por fim, que não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJRS. Embargos de Declaração n.o 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.a Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Feitas essas considerações, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021